Tribunal: TCU
Processo: 022.050/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1228/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 387/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do empresário individual Sr. João Norberto Catucci, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 14/3/2012 e 17/2/2016, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 104.879,63, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando que a presente Tomada de Contas Especial (TCE) originou-se de constatações do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), agora denominado Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS), em auditoria realizada entre 4/11/2020 e 15/2/2021, com a finalidade de avaliar a execução do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo empresário individual Sr. João Norberto Catucci; considerando que foram constatadas, no Relatório de Auditoria no 18983 da AudSUS (peça 5), irregularidades nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil, que representavam débito de R$ 104.879,63, em valores históricos; considerando que a imputação não foi elidida, e, por consequência, materializou-se o prejuízo causado pelo empresário individual, Sr. João Norberto Catucci, no valor citado; considerando que, uma vez concluída a TCE no âmbito do Fundo Nacional de Saúde, esta foi remetida à Controladoria-Geral da União, a qual emitiu o Relatório de Auditoria no 1228/2024 (peça 26), anuindo com as conclusões do Relatório de Auditoria no 18983 da AudSUS (peça 5) e do Relatório de Tomada de Contas Especial no 210/2024 (peça 23), e que, diante disso, a Secretaria de Controle Interno certificou a irregularidade das contas (peça 27), acompanhada do parecer do dirigente do órgão de controle interno (peça 28), tendo o Ministro de Estado da Saúde registrado o conhecimento das conclusões deste órgão (peça 29); considerando que a TCE foi autuada no TCU em 16/9/2024, iniciando a sua fase externa; considerando que as questões atinentes à prescrição foram analisadas pela unidade técnica à luz da Resolução TCU no 344/2022, tendo-se concluído pela não ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, nem da prescrição intercorrente; considerando, por outro lado, que o responsável não era obrigado a manter a documentação comprobatória das dispensações realizadas em período anterior a 5/12/2015, o que conduz à exclusão dos itens do débito cujos fatos geradores ocorreram antes dessa data; considerando que o valor remanescente do débito, atualizado em 1/1/2017, totalizou R$ 21.853,41; considerando que, conforme enunciado do Acórdão 1335/2022-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Augusto Sherman), concluindo o TCU pela existência de débito em valor diferente do originalmente apurado, em montante inferior ao limite mínimo estabelecido pelo Tribunal para instauração de TCE, e caso ainda não tenha havido citação válida, o processo deve ser arquivado, sem o cancelamento do débito, e a documentação pertinente restituída ao tomador de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários com relação às medidas indicadas no art. 15 da IN-TCU 71/2012 (revogada pela IN-TCU 98/2024); considerando, em acréscimo, que o valor do débito remanescente é inferior a R$ 120.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para a instauração e tramitação de uma TCE, estabelecido conforme os arts. 6o, inciso I, e 29, da IN/TCU 98/2024; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado João Norberto Catucci (peça 32); considerando que a medida visa à racionalização administrativa e à economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida nos moldes do art. 93 da Lei 8.443/1992, dos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 29, da IN/TCU 98/2024 (peça 127); considerando, por fim, que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 35); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 29, da IN/TCU 98/2024, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento, no valor de R$ 21.853,41, atualizado em 1/1/2017, continuará obrigado João Norberto Catucci (CPF XXX.739.588-XX, CNPJ 96.252.382/0001-10); b) restituir a documentação pertinente ao tomador de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários em relação às medidas indicadas no art. 25 da IN-TCU 98/2024; c) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.050/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Norberto Catucci (XXX.739.588-XX); João Norberto Catucci (96.252.382/0001-10). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (MS). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.